Tribunal: TJDFT
Processo: 0753691-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, ameaça e desacato, mediante a palavra firme das vítimas e do policial, corroborado por laudo de exame de corpo de delito, a condenação do réu é medida que se impõe.
II - Não se reconhece a legítima defesa quando comprovado que o réu não usou moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão da vítima.
III - O crime de ameaça é formal e se configura quando a intenção é manifestada por palavra, escrito ou gesto, ficando comprovado o temor da vítima que correu, se escondeu e posteriormente compareceu à Delegacia, registrou os fatos e requereu sua apuração.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. Diante da firme declaração do policial, confirmada pelas testemunhas, no sentido de que o réu xingou os policiais, preserva-se a condenação pelo crime de desacato.
V - Recurso conhecido e não provido.